Tribunal: TJMT
Processo: 1020797-51.2024.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020797-51.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARILZA INOCENCIA - CPF: 893.294.141-68 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIA EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. DOENÇA DEGENERATIVA COM CONCAUSA LABORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, nos autos de ação de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária c/c pedido subsidiário de auxílio por incapacidade temporária, movida em face do INSS.

2. A sentença concedeu o benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentária, ao reconhecer incapacidade total e temporária da autora para o exercício de suas atividades habituais. A apelante, empregada doméstica por cerca de 40 anos, recorreu buscando a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, alegando impossibilidade de reabilitação profissional diante de suas condições pessoais e do caráter degenerativo das enfermidades.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante das condições pessoais, sociais e econômicas da segurada, é cabível a conversão do auxílio por incapacidade temporária acidentária em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária; e (
ii
) fixar a data de início do benefício conforme o art. 43 da Lei n. 8.213/91.

III. Razões de decidir

4. A atividade habitual exercida pela apelante contribuiu de forma
concausal
para o agravamento de suas doenças degenerativas, caracterizando o nexo técnico epidemiológico previdenciário (NTEP) previsto no art. 21-A da Lei n. 8.213/91, o que autoriza a natureza acidentária do benefício.

5. Embora o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade temporária, as condições pessoais da segurada — idade avançada (60 anos), baixa escolaridade, histórico laboral restrito a atividades braçais e doenças degenerativas — evidenciam a inviabilidade de reabilitação profissional, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91.

6. A incapacidade deve ser avaliada sob os aspectos médico, social e econômico, sendo legítima a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente quando a reinserção no mercado de trabalho se revela inviável.

7. O magistrado não está
adstrito
às conclusões periciais, podendo decidir de forma fundamentada com base nas demais provas e circunstâncias do caso, conforme art. 371 do CPC.

8. A data de início do benefício deve observar o disposto no art. 43 da Lei n. 8.213/91, fixando-se no dia seguinte à cessação do auxílio anterior (31.7.2022), em observância ao princípio da continuidade da proteção previdenciária.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A presença de concausa entre a atividade laboral e doenças degenerativas autoriza o reconhecimento da natureza acidentária do benefício previdenciário. 2. A impossibilidade de reabilitação profissional, comprovada pelas condições pessoais, sociais e econômicas do segurado, justifica a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. 3. A data de início da aposentadoria por incapacidade permanente deve corresponder ao dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária, conforme o art. 43 da Lei n. 8.213/91."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/91,
arts
. 19, 20, 21-A, 42, 43 e 62; Decreto n. 3.048/99, art. 337; CPC, art. 371.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n, 0020271-07.2012.8.11.0041,
Rel
Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.10.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2036962 GO 2021/0382665-7, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1 - Primeira Turma, j. 5.9.2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2080867 PB 2023/0213719-2, Rel. Min. Francisco Falcão, T2 - Segunda Turma, j. 8.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, nos autos de Ação de Concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária c/c Pedido Subsidiário de Auxílio por Incapacidade Temporária, movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

A autora alegou ser portadora de
s
índrome do
m
anguito
r
otador, tendinite
calcificante
do ombro,
b
ursite do ombro,
e
picondilite lateral,
s
inovite e tenossinovite e
m
ononeuropatias
dos membros superiores, decorrentes de sua atividade profissional exercida por aproximadamente 40 anos como empregada doméstica.

Informou que percebeu benefício de auxílio por incapacidade temporária no período de 13
.
4
.
2022 a 30
.
7
.
2022, sendo que a data de cessação foi fixada na própria perícia médica, impossibilitando o pedido de prorrogação, vez que ainda se encontrava incapaz para sua atividade habitual.

Requereu a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária desde a cessação do auxílio por incapacidade temporária (30
.
7
.
2022) ou, subsidiariamente, o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária desde a mesma data.

Foi realizada perícia médica judicial
que concluiu pela existência de incapacidade total e temporária para o trabalho habitual, fixando a
d
ata de
i
nício da
d
oença (DID) em 26
.
11
.
2020 e a
d
ata de
i
nício da
i
ncapacidade (DII) em 6
.
6
.
2024, estimando em 18 meses o tempo necessário para recuperação da capacidade laborativa.

O perito reconheceu que as patologias apresentam natureza degenerativa e não possuem nexo ocupacional direto, mas identificou a existência de nexo técnico epidemiológico previdenciário (NTEP) entre as patologias e a atividade desenvolvida pela autora.

A sentença julgou procedente o pedido, concedendo o benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentária desde 6
.
6
.
2024 até que a segurada seja considerada apta a exercer outra atividade laboral compatível com sua limitação, nos termos do art. 62 da Lei n
.
8.213/91.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso, sustentando que faz jus à aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, considerando suas condições pessoais, sociais e econômicas
. Que
a
d
ata de
i
nício da
i
ncapacidade deveria ser fixada em 29
.
3
.
2022, conforme reconhecido na perícia administrativa
e que
a
da
ta de
i
nício do
b
enefício deveria retroagir a 31
.
7
.
2022, nos termos do art. 43 da Lei n
.
8.213/91.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar a respeito do mérito

por não vislumbrar interesse público na demanda.

É o relatório.

Inclua-se
em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia reside na definição do benefício devido à apelante - se auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente - bem como na fixação da data de início da incapacidade e do benefício.

A sentença, de forma acertada
,
reconhece
u
que, apesar de a requerente possuir doença degenerativa
,
o que, em princípio, afastaria o reconhecimento de doença do trabalho conforme art. 20, § 1º, alínea
“
a
”
da Lei n
.
8.213/91, há a existência de concausa na atividade laboral exercida pela apelante durante toda sua vida.

O art. 20 da Lei nº 8.213/91 estabelece que são consideradas acidente do trabalho as doenças profissionais e do trabalho, sendo estas últimas adquiridas ou desencadeadas em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente.

No caso em análise, embora as patologias da autora tenham componente degenerativo, restou demonstrado que a atividade laboral exercida por aproximadamente 40 anos como empregada doméstica/faxineira contribuiu diretamente para o desenvolvimento e agravamento das lesões. A função exercida pela apelante envolvia movimentos repetitivos dos membros superiores, sobrecarga postural, levantamento de peso e atividades que exigem amplitude de movimento dos ombros, fatores reconhecidamente associados ao desenvolvimento das patologias diagnosticadas.

Ademais, foi identificado o nexo técnico epidemiológico previdenciário (NTEP), previsto no art. 21-A da Lei n
.
8.213/91 e regulamentado pelo art. 337 do Decreto n
.
3.048/99. A empresa empregadora da autora (Alfaiataria De Uniformes Ltda) possui CNAE 1412 (confecção de atividades de vestuário), havendo associação na Lista C do Anexo II do Decreto n
.
3.048/99 entre esta atividade e as entidades mórbidas motivadoras da incapacidade relacionadas nos
CIDs
M75 e M75.1.

Nesse sentido, é esclarecedora a jurisprudência desta Corte:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NATUREZA ACIDENTÁRIA. RECONHECIMENTO DE NEXO CAUSAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. REAVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DA AUTARQUIA NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

6. A legislação previdenciária reconhece o nexo técnico epidemiológico entre determinadas doenças e atividades profissionais, presumindo-se o nexo causal quando a atividade está listada na CNAE correspondente às moléstias, conforme art. 337, § 3º, do Decreto n.º 3.048/99.

7. A configuração da concausa, ainda que a doença tenha componente degenerativo, permite o reconhecimento de natureza acidentária do benefício, bastando que a atividade laboral tenha contribuído para o agravamento da lesão, nos termos dos
arts
. 19 e 20 da Lei
n.°
8.213/91.

[...]

(TJMT, AC n, 0020271-07.2012.8.11.0041,
Rel
Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
17
.
10
.
2025
)

Apesar de o perito ter reconhecido que a incapacidade é total e temporária para o trabalho habitual
,
o que levou o juízo de primeiro grau a conceder apenas o auxílio por incapacidade temporária, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, nestes casos, também devem ser observadas as condições sociais, econômicas e culturais da parte.

O art. 42 da Lei n
.
8.213/91 estabelece que a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

A interpretação deste dispositivo não pode ser meramente literal, devendo considerar as peculiaridades do caso concreto. O Superior Tribunal de Justiça
firm
ou entendimento no sentido de que a incapacidade deve ser analisada não apenas sob o aspecto médico, mas também considerando as condições pessoais, sociais, culturais e econômicas do segurado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL ALIADA ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS. ANÁLISE. POSSIBILIDADE. 1. "Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez" (
AgRg
no
AREsp
308.378/RS,
Rel
. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013,
DJe
21/05/2013). 2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2036962 GO 2021/0382665-7, Rel. Min. Gurgel de Faria,
T1 - Primeira Turma,

j.
5
.
9
.
2022)

Analisando o caso concreto, verifica-se que a apelante reúne todas as condições que tornam inviável sua reabilitação profissional
.

A apelante possui 60 anos de idade, encontrando-se em faixa etária que naturalmente dificulta a recolocação no mercado de trabalho, especialmente considerando a necessidade de aprendizado de nova profissão compatível com suas limitações físicas.

Possui apenas o ensino fundamental incompleto, o que restringe significativamente as opções de requalificação profissional e acesso a atividades que não demandem esforço físico dos membros superiores.

Exerceu durante aproximadamente 40 anos exclusivamente atividades braçais como empregada doméstica/faxineira, não possuindo experiência ou qualificação em outras áreas que pudessem ser compatíveis com suas atuais limitações.

As patologias que acometem a apelante (síndrome do manguito rotador, tendinite
calcificante
, bursite, epicondilite lateral, sinovite e
mononeuropatias
) comprometem especificamente os membros superiores, impossibilitando o exercício de praticamente todas as atividades para as quais possui qualificação.

A apelante é pessoa de baixa renda, dependendo exclusivamente do sistema público de saúde, o que limita o acesso a tratamentos especializados que poderiam eventualmente melhorar seu quadro clínico.

No que tange à possibilidade de recuperação, embora o laudo tenha indicado tempo estimado de recuperação de 18 meses, é fundamental considerar que se trata de doenças degenerativas, ou seja, que tendem a piorar com o passar do tempo, especialmente em pessoas de idade mais avançada.

O próprio perito reconheceu que as patologias apresentam natureza degenerativa, o que significa que não há expectativa de cura, mas apenas de controle sintomático. As doenças degenerativas do sistema osteomuscular, como as que acometem a apelante, caracterizam-se pela progressiva deterioração das estruturas afetadas, sendo o envelhecimento um fator agravante natural.

Ademais, o histórico clínico da autora demonstra que, mesmo com tratamento médico e fisioterápico, uso contínuo de medicação analgésica e acompanhamento especializado, não houve melhora significativa do quadro, evidenciando a refratariedade ao tratamento conservador.

A conjugação de todos esses fatores - idade avançada, baixa escolaridade, histórico profissional restrito, natureza das limitações físicas, condição socioeconômica desfavorável e caráter degenerativo das patologias - torna praticamente impossível a reabilitação profissional da apelante para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Não se pode exigir de uma pessoa de 60 anos, com ensino fundamental incompleto, que exerceu durante 40 anos exclusivamente atividades braçais, portadora de limitações permanentes nos membros superiores decorrentes de doenças degenerativas, que se requalifique profissionalmente para exercer nova atividade laboral.

A própria sentença já havia reconhecido essas circunstâncias ao determinar a manutenção do benefício
“
[...] até que a autora seja considerada apta a desempenhar outra atividade que lhe garanta a subsistência [...]”
, o que, na prática, considerando as condições pessoais da autora, equivale a uma aposentadoria por incapacidade permanente.

Cumpre ressaltar que o juízo não está
adstrito
às conclusões do laudo pericial, podendo decidir com base em seu livre convencimento motivado, conforme dispõe o art. 371 do CPC
.

No caso em análise, embora o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade temporária, o conjunto probatório dos autos, analisado em conjunto com as condições pessoais da autora, demonstra a impossibilidade prática de reabilitação profissional, justificando a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

Quanto à data de início do benefício, deve ser observado o disposto no art. 43 da Lei n
.
8.213/91, que estabelece:
“
A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença
[...]”
.

Este dispositivo consagra o princípio da continuidade da proteção previdenciária, evitando lacunas temporais na cobertura do segurado incapacitado. Quando há conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, o termo inicial desta deve coincidir com o dia seguinte à cessação daquele.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
[...]
II - Verifica-se que esta Corte Superior já decidiu acerca da questão atinente ao termo inicial da aposentadoria por invalidez, consignando o entendimento segundo o qual se considera como sendo o dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo. Quando inexistentes ambas as situações anteriormente referidas, o termo inicial do pagamento será a data da citação da autarquia. Sobre o assunto:
AgInt
no REsp 1.896 .837/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021,
DJe
15/3/2021 e REsp 1.471.461/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
16/4/2018.III - Agravo interno improvido.

(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2080867 PB 2023/0213719-2, Rel. Min. Francisco Falcão, T2 - Segunda Turma, j. 8
.
4
.
2024)

No caso em tela, conforme documento de I
d
313675998, o benefício anterior de auxílio por incapacidade temporária havia sido concedido até 30/07/2022. Assim, o termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente deve ser fixado em 31
.
7
.
2022.

Deverá ser observada a prescrição quinquenal para o pagamento das parcelas vencidas
.

Quanto à correção monetária e juros de mora
, até 8.12.2021 deverão ser aplicados
os critérios estabelecidos no Tema 810 do STF (correção monetária pelo IPCA-E a partir do vencimento de cada parcela até a citação) e Tema 905 do STJ (juros de mora de 1% ao mês a partir da citação).

A partir de 9
.
12
.
2021
deverá ser aplicada

apenas a
Taxa SELIC como fator único de atualização monetária e juros de mora.

Ante o exposto, pelos fundamentos acima expostos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
reformar parcialmente a sentença e

converter
o auxílio por incapacidade temporária acidentária em
aposentadoria por incapacidade permanente acidentária
,

fixando
a
d
ata de
i
nício do
b
enefício (DIB) em
31
.
7
.
2022
.
C
ondenar
o INSS ao pagamento das parcelas
vencidas
, observada a prescrição quinquenal, com correção monetária e juros de mora conforme os critérios estabelecidos
acima.

M
antenho
a condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ;

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025